Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708789-57.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TOK DECORACOES E CORTINAS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO REJEITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DE EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDA. MULTA PUNITIVA ACIMA DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. 1. A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2. O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo. 3. Nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, sendo o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal causa interruptiva do prazo prescricional. 4. No que tange à discussão da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, ao mesmo tempo que a lei define o prazo prescricional para o exercício do poder punitivo da Administração Pública, também afasta a aplicação da regra às hipóteses de processos e procedimentos de natureza tributária. 5. Suposto vício no processo administrativo não se confunde como com vício da execução, porquanto, como procedimentos distintos, não se pode colocá-los sob o mesmo véu da nulidade. Cada nulidade deve ser observada pontualmente. 6. Em relação ao percentual das multas tributárias punitivas, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal tem entendido pelo reconhecimento de caráter confiscatório para os casos em que o valor supera o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 7. Preliminar rejeitada. Prescrição afastada. Negou-se provimento aos recursos. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, defendendo o advento da prescrição intercorrente, tendo em vista a paralisação injustificada do processo administrativo por mais de oito anos. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TRF-5a Região. Em sede de apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, incisos II, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas e a ofensa ao princípio da razoável duração do processo. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade do processo administrativo 040-011177/2005 e da execução fiscal 2014.01.1.05856-5. Ademais, repisa os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Outrossim, verifico que, pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, em relação à alegada contrariedade ao artigo 5o, inciso LXXVIII (princípio da razoável duração do processo), de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005